Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706489-88.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ROGERIO SANTOS GONÇALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E NULIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. 1. A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal teve a sua competência especializada definida pelo art. 34 da Lei no 11.697/2008, cuja abrangência inclui demandas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, bem como ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. 2. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 3. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, arts. 30 e 182, § 2o). 4. As edificações em área pública desprovidas de autorização ou licenciamento para realização de obras e construções pelos órgãos competentes sujeitam o infrator ao exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 5. A ocupação indevida de área pública, ainda que no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito social à moradia (art. 6o da CF/88) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular. Precedente deste Tribunal. 6. A Lei Distrital no 6.657/2020 estabeleceu diretrizes para a criação do plano emergencial para enfrentamento da covid-19 nas áreas ocupadas por população de baixa renda, situação que não se amolda aos autos. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o, 141, 371, 374, incisos I e II, e 493, todos do CPC, 1.228 do Código Civil, 39 do Estatuto das Cidades, 23 e 59, ambos da Lei 13.465/2017, 2o, da Lei 9.784, 2o, alíneas “b”, “c” e “d”, parágrafo único, letras “b”, “c” e “d”, da Lei 4.717/1965, aduzindo que a decisão impugnada encontra-se divorciada das provas contidas nos autos e das questões jurídicas que embasam a argumentação relativa ao direito do recorrente de não ter sua residência demolida, devido ao vício de forma, ilegalidade do objeto e inexistência de motivação. Defende o direito à regularização e titulação por mera ocupação, ou, ainda, mediante contraprestação pecuniária, bem como de preferência na aquisição por meio de hasta pública; b) artigo 489, inciso III, § 1o, inciso IV, e 926, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial com julgados deste egrégio Tribunal acerca da competência da Vara da Fazenda Pública para apreciar o feito, bem como no tocante à tese debatida no item “a”. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente indica contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXIII, XXXV, XXVII, LIII, e LV, 6o, 93, inciso X, 182, 183, 225 e 226, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, bem como alegando ofensa à dignidade da pessoa humana, ao direito à moradia dentre outros. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 8o do CPC, 1.228 do Código Civil, 39 do Estatuto das Cidades, 23 e 59, ambos da Lei 13.465/2017, 2o, da Lei 9.784, 2o, alíneas “b”, “c” e “d”, parágrafo único, letras “b”, “c” e “d”, da Lei 4.717/1965. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 6o da Carta Magna. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a aludida a questão constitucional devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017